Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713980-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLISON OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: JOSIEL FERREIRA COMUNICACOES DESPACHO Intimado o agravante, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-réu, ele requereu a renovação do ato por meio de whatsapp, para os números que informa (id. 47648533). Em consulta ao processo originário, vê-se que o MM. Juiz determinou a realização de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo para obtenção de endereço atualizado do agravado-réu. Assim, ao agravante-autor, para diligenciar, primeiramente, no Juízo a quo, em cinco dias, sobre o resultado das pesquisas deferidas, informando possíveis endereços localizados do agravado-réu. Brasília - DF, 9 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora